Tribunal: CARF
Processo: 10218.720966/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720966/2013-06
RESOLUÇÃO
3102-000.363 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.M.COMERCIO DE CARVÃO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada à epígrafe, para
contestar lançamento de ofício levado a efeito mediante auto de infração lavrado pela
fiscalização da DRF/Marabá/PA, para constituição de crédito tributário relativo à
Contribuição para o Pis/Pasep dos períodos de apuração correspondentes aos meses de
abril a dezembro de 2008.
A autoridade fiscal relata no Termo de Verificação que integra os autos às fls. 143 a
153 que foi iniciado o procedimento fiscal em 12/12/2011, mediante ciência pessoal
realizada à procuradora da contribuinte fiscalizada, no qual constava intimação para
apresentação dos livros contábeis e notas fiscais de saídas, além de justificativa para não
apresentação de DIPJ e DCTF relativas aos meses de 2008.
No momento da ciência pessoal, a procuradora chegou a prestar declarações que
foram colhidas a termo. Além das declarações, a procuradora apresentou em momento
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.363 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720966/2013-06
2
posterior "controles de notas fiscais emitidas pela empresa" e "relatório de notas fiscais
emitidas pela empresa, constantes na SEFA/PA".
A fiscalizada foi reintimada a apresentar os livros contábeis e notas fiscais de saídas
em mais diversas oportunidades após o inicio da fiscalização, sendo que, entre uma e outra
dessas intimações, ela apresentou a DIPJ relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
um dos itens para o qual se solicitava esclarecimento no Termo de Início de Fiscalização e
nos Termos de Reintimação.
Na DIPJ mencionada, a fiscalizada informava receitas de vendas em quase todos os
meses do referido ano-calendário.
Já em setembro de 2012, a fiscalizada apresentou o livro Registro de Apuração do
ICMS e o livro Registro de Saídas relativos ao ano de 2008, com informações de valores de
receita que superavam os contidos na DIPJ.
Não tendo havido a entrega tempestiva e espontânea (antes do início do
procedimento fiscal) da DIPJ relativa às receitas que foram identificadas nos livros
apresentados pela fiscalizada, nem da DCTF relativa ao tributos devidos, caracterizou-se a
falta de declaração/recolhimento da contribuição sob comento, a justificar a autuação com
multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada do Auto de Infração em 26/03/2013, a sociedade empresária
fiscalizada(ora Impugnante) apresentou sucinta peça impugnatória em 22/04/2013, na qual
alega em sua defesa que:
• "a receita da requerente que originou o referido credita(sic) tributário, refere-se a
venda de insumos (carvão vegetal) para empresas na área de ferro gusa no distrito
industrial de Marabá, onde o maior percentual do faturamento, originou-se da COSIPAR —
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ", e
• "Em data de 05 de abril de 2006, foi publicado no diário Oficial da União, na seção I,
na página 66, o Ato Declaratório Executivo número 04, de 06 de março de 2006, onde reza
que estaria suspensa a cobrança de PIS e COFINS, na venda de insumos para a COSIPAR-Cia
Siderurgica do Pará, isentando, portanto a cobrança dos referidos tributos para as
empresas fornecedores dos insumos constantes no referido Ato Declaratório, na qual a
requerente está enquadrada".
Com esses argumentos, requer seja julgado improcedente o auto de infração,
cancelando-se o débito fiscal lançado.
Ato contínuo, a DRJ-SALVADOR (BA) julgou a impugnação do Contribuinte
considerando-a improcedente, nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
PROVA. ONUS PROBANDI. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
Demonstrado pela autoridade fiscal que o sujeito passivo deu saída a
mercadorias sujeitas à incidência do tributo, cabe a este fazer prova de
circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito relativo ao
crédito tributário constituído.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.363 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720966/2013-06
3
Impugnação Improcedente
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado, a lide trata de autos de infração de diferenças de PIS do
período de abril a dezembro de 2008, decorrentes de saídas de vendas sem o pagamento da
referida contribuição.
A DRJ considerou integralmente improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, uma vez que esta não se desincumbiu de provar as suas alegações, qual seja, de que
as referidas saídas autuadas se tratavam de venda de carvão vegetal para empresas na área de
ferro gusa no distrito industriai de Marabá, onde o maior percentual do faturamento, originou-se
da COSIPAR — COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ", sociedade empresária para a qual foi
assegurado o direito de adquirir insumos com a suspensão da cobrança da Contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins, conforme ato declaratório executivo no 04 de 8 de março de 2006, cuja
cópia encontra-se juntada aos autos à fl. 172.
Ocorre que em sede de recurso voluntário a empresa trouxe aos autos inúmeras
notas fiscais, abrangendo o período da autuação, que supostamente comprovariam a suspensão
das contribuições em comento nas saídas de carvão vegetal.
Diante de tais alegações e documentos trazidos aos autos, faz-se necessário, em
homenagem ao princípio da verdade material, que a Fiscalização analise a documentação juntada
pela recorrente e se pronuncie sobre a sua potencialidade para comprovar a alegação de que as
saídas autuadas se tratavam de venda de carvão vegetal para a COSIPAR — COMPANHIA
SIDERURGICA DO PARÁ" com direito a suspensão das contribuições ao PIS e a COFINS.
Dessa forma, voto no sentido de determinar realização de diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.363 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720966/2013-06
4
1. Que a Fiscalização analise a documentação juntada pela Recorrente, nas e-
fls.229 a 1.260, e se pronuncie sobre a sua potencialidade para comprovar a
alegação de que as saídas autuadas se tratavam de venda de carvão vegetal
para a COSIPAR — COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ" com direito a
suspensão das contribuições ao PIS e a COFINS.
2. que a Autoridade Fiscal informe os efeitos das conclusões tomadas sobre os
valores da autuação;
3. que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima;
4. após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1272
DF CARF MF
Original